Tribunal: TJMT
Processo: 1032333-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032333-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), DIOGO GARCIA JUNIOR - CPF: 784.680.439-15 (EMBARGANTE), AGRICOLA WEHRMANN LTDA - CNPJ: 00.291.633/0001-04 (EMBARGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - CPF: 043.689.506-40 (ADVOGADO), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
DIOGO GARCIA JUNIOR

EMBARGADO(S):
AGRICOLA WEHRMANN LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIOGO GARCIA JUNIOR
contra o acórdão de ID. nº
269731284,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à análise incompleta das razões para o reconhecimento da hipossuficiência atual do embargante. Sustenta, ainda, omissão quanto à exigência imediata do recolhimento de custas, pleiteando o afastamento dessa exigência à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Apresenta prequestionamento quanto
aos artigos 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil; e artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
263158761, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo o
Art. 80, inc. VII, bem como ao Art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
: DIOGO GARCIA JUNIOR

EMBARGADO(S): AGRICOLA WEHRMANN LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIOGO GARCIA JUNIOR
contra o acórdão de ID. nº
269731284,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a justiça gratuita em razão da inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira do agravante.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista os documentos apresentados pelo agravante e os elementos constantes dos autos que indicam a sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida por elementos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015.

4. O agravante apresentou Declaração de Imposto de Renda com bens e direitos avaliados em R$ 367.922,42, além de rendimentos tributáveis e isentos, quotas empresariais e diversos consórcios ativos, demonstrando a sua capacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência.

5. A decisão agravada fundamentou-se na existência de elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. O parcelamento das custas é uma alternativa para mitigar eventuais dificuldades financeiras, sem comprometer a obrigação de pagamento, conforme possibilitado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência para concessão da justiça gratuita pode ser afastada por elementos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira do requerente para suportar os ônus processuais sem prejuízo próprio."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/02/2022; TJ-MT, AI 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DIOGO GARCIA JUNIOR contra decisão proferida em ID. 252614677, que
indeferindo
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

O Agravante afirma que os documentos apresentados são suficientes para comprovar que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que defende não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Contrarrazões em ID. 266485262, pelo desprovimento do recurso, a não manutenção da decisão recorrida e o reconhecimento da impossibilidade de deferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S): DIOGO GARCIA JUNIOR

AGRAVADO(S): AGRICOLA WEHRMANN LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID. 252614677, em conformidade com o posicionamento majoritário deste Tribunal, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Com relação a decisão, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“(...)
In
casu
, a agravante trouxe aos autos Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2024 (ID. 160262096), registrando R$ 367.922,42 (trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais, quarenta e dois centavos) a título de bens e direitos. Com efeito, como bem observado pelo juízo singular, o agravante recebeu R$ 61.305,43 em rendimentos tributáveis e R$ 184.483,80 de rendimentos isentos de tributação, além disso, apresenta bens móveis e imóvel próprio, quotas da empresa Garcia Junior e Cia (três mil), quotas de capital na empresa Cocamar Cooperativa Agroindustrial (R$ 72.603,67), bem como inúmeros consórcios (R$ 29.215,39, R$ 8.432,59, R$ 22.540,86, R$ 3.607,50, R$ 35.919,26 e R$ 55.858,14). Não fosse o suficiente, o próprio agravante afirma ser produtor rural, sendo quem, muito embora alegue que tenha ocorrido relevante redução na produção agrícola, as alegações não possuem o condão de justificar o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de macular o referido instituto originado com a finalidade de resguardar aqueles que realmente são desprovidos de capacidade financeira. Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo. Por fim, é mister ressaltar que o valor das custas iniciais não é expressivo, visto que perfaz a monta de R$ 1.639,92 (um mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), conforme simples consulta no site deste tribunal, restando evidente que não implicará em prejuízos ao agravante
.
Destarte, como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.
Ante o exposto, em analogia a Súmula 568 do STJ, e com fundamento no art. 932,
IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício, conheço do recurso e nego provimento ao Agravo de Instrumento. Em razão dos contornos deste julgado, intime-se os agravantes para promoverem o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação. (...)”

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Destaca-se que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

É importante destacar que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei nº 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário
estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

No caso, observa-se que o Recorrente trouxe aos autos Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2024 (ID. 252160670) registrando R$ 367.922,42 (trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais, quarenta e dois centavos) a título de bens e direitos, bem como, declaração de hipossuficiência financeira (ID. 252160671).

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido anterior, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda. (N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DAJUSTIÇAGRATUITAMANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral gratuitas que comprovarem insuficiência de recurso. O benefício
dajustiçagratuitadeve
ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade. O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante. Recurso desprovido. (N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinado por advogada particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de
embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025